Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-15.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Direitos da personalidade. Utilização indevida do nome do autor em sistema de apresentação de orçamentos para prestação de serviços. Conjunto probatório que indica a anuência do autor com a administração de seu cadastro pela corré Itelligence. Má-fé ou fraude não demonstradas. Ausência de comprovação, ademais, de abalo à honra ou à imagem do autor. Danos morais não caracterizados. Sentença

Ementa:
Direitos da personalidade. Utilização indevida do nome do autor em sistema de apresentação de orçamentos para prestação de serviços. Conjunto probatório que indica a anuência do autor com a administração de seu cadastro pela corré Itelligence. Má-fé ou fraude não demonstradas. Ausência de comprovação, ademais, de abalo à honra ou à imagem do autor. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000912-15.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIGUEL
ALVES SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITELLIGENCE CONSULT
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME e ATHOS INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-15.2016.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5525 2/4
Apelação no 1000912-15.2016.8.26.003
Apelante: Miguel Alves Sanches
Apeladas: Itelligence Consult Equipamentos de Segurança LTDE-ME e Athos
Informática LTDA.
Juiz: Marco Antonio Botto Muscari
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 5525
Direitos da personalidade. Utilização indevida do nome do autor
em sistema de apresentação de orçamentos para prestação de
serviços. Conjunto probatório que indica a anuência do autor com
a administração de seu cadastro pela corré Itelligence. Má-fé ou
fraude não demonstradas. Ausência de comprovação, ademais, de
abalo à honra ou à imagem do autor. Danos morais não
caracterizados. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 409/412,
acrescenta-se que a ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos
morais e materiais ajuizada por Miguel Alves Sanches contra Itelligence
Consult Equipamentos de Segurança Ltda. - ME e Athos Informática Ltda. foi
julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00,
em favor dos patronos de cada corré, observada a gratuidade processual.
Irresignado, recorre o autor, sustentando, em suma,
que a apelada Itelligence utilizava indevidamente os dados de sua empresa
para apresentar orçamentos fraudulentos a seus clientes. Afirma que não é
possível afirmar qual e-mail constava do cadastro no sistema “Condoplaza”,
pois a apelada não guarda o histórico de alterações realizadas. Alega que não
tinha acesso ao sistema “Condoplaza” e que jamais autorizou a utilização de
seus dados pelas apeladas. Esclarece que, após julho de 2015, não prestou
serviços à apelada Itelligence, mas apenas elaborou orçamentos. Aduz que as
apeladas atuaram com dolo e má-fé, causando prejuízos à sua imagem e
honra, que devem ser indenizados. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 424/430 e 431/435).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-15.2016.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5525 3/4
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a
apelada Itelligence foi a responsável pela criação e administração do cadastro
da empresa do apelante junto ao sistema “Condoplaza”, gerido pela apelada
Athos. Tal sistema era utilizado para a apresentação de orçamento de serviços
(manutenção elétrica) para condomínios, a partir de informações prestadas
pelas empresas cadastradas.
O próprio apelante, em sua petição inicial, confessa
que forneceu todos os dados de sua empresa (M.A. Sanches ME) para que a
apelada Itelligence intermediasse a contratação de seus serviços junto a
condomínios e empresas (cf. contrato de prestação de serviços de fls. 13/14).
Por
sua
vez,
inexiste
nos
autos
qualquer
demonstração de que os orçamentos apresentados pela apelada Itelligence
em nome da empresa do apelante tenham contido informações imprecisas ou
fraudulentas, tanto assim que o apelante veio a efetivamente prestar serviços
por ela intermediados em inúmeras oportunidades, como revelam os recibos
de fls. 16/50.
Nesse cenário, ao que consta dos autos, o que
existiu foi uma relação de parceria entre a apelada Itelligence e o apelante
para apresentar, conjuntamente, orçamentos no sistema “Condoplaza”, a fim
de ampliar as possibilidades de contratação de seus serviços.
Veja-se, ademais, que o laudo pericial constatou que
o autor tomou conhecimento do cadastro ao menos a partir de 09.10.2015,
pois recebia diretamente em seu correio eletrônico as cotações (fls. 337), e
que ele não adotou procedimentos disponíveis para recuperação dos dados de
acesso (fls. 337), a reforçar a verossimilhança da tese de que concordava com
a utilização do sistema na forma promovida pela apelada.
Como se não bastasse, ainda que assim não fosse, o
apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que sua imagem e sua
honra tenham sofrido qualquer abalo em virtude dos orçamentos
apresentados pela apelada Itelligence, de modo que não há se falar em danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-15.2016.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5525 4/4
morais a serem indenizados.
Em suma, a r. sentença deu correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.500,00 em
favor dos patronos de cada corré, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora